Tribunal: TJSP
Processo: 2113437-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – COMPETÊNCIA – A ação destinada a discutir a posse de bens móveis corpóreos é matéria afeta à uma dentre as 25a e 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal – Resolução no 623/2013, do Col. Órgão Especial, art. 5o, inc. III.14. Recurso não conhecido, com remessa dos autos a uma das Câmaras competentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113437-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DINORAH
REIS e MARIA VIRGÍNIA DOS SANTOS PEREIRA, são agravados DEACAR -
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CARLOS DOS SANTOS BARBOSA e
ANDREA DO NASCIMENTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113437-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30.917
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2113437-87.2020
COMARCA: SÃO PAULO 7a V.C.F.R. SANTANA
AGRAVANTES: DINORAH REIS E OUTRA
AGRAVADOS: DEACAR REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E OUTROS
MM. JUÍZA: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL
COMPETÊNCIA A ação destinada a discutir a posse de bens
móveis corpóreos é matéria afeta à uma dentre as 25a e 36a
Câmaras de Direito Privado deste Tribunal
Resolução no
623/2013, do Col. Órgão Especial, art. 5o, inc. III.14. Recurso não
conhecido, com remessa dos autos a uma das Câmaras
competentes.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a parte da
decisão interlocutória que, nos autos da ação de reintegração
de posse, determinou que a análise do pedido liminar será
feita após as apresentações de contestação e réplica (fls. 70
autos principais).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A hipótese dos autos trata de ação de reintegração
de posse interposta para retomada de veículos automotores.
Com a unificação dos pretórios paulistas, a matéria
relativa às “ações que versem sobre posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis”, ficou reservada
à Terceira Subseção de Direito Privado, compreendida nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113437-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Câmaras enumeradas entre a 25a e 36a, consoante o art. 5°,
inciso III, alínea “III.14, da Resolução no 623/2013.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PRETENSÃO INICIAL DIRECIONADA À REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE BENS MÓVEIS CEDIDOS EM CONTRATO DE COMODATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
25a a 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, POR FORÇA DO QUANTO PREVISTO NO ART. 5o, ITEM
"III.14", DA RESOLUÇÃO No 623/2013, EXPEDIDA PELO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE
PRECEDENTES
NESSE SENTIDO - DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP;
Apelação
1008872-03.2015.8.26.0344;
Relator
(a): Simões de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/07/2017; Data de Registro: 14/07/2017)
“Competência recursal Ação de reintegração de posse
Contrato de promessa de compra e venda, de comodato
e
de
outras
avenças

Pretensão
inicial
de
reintegração de posse dos bens móveis cedidos em
comodato ao réu para fornecimento de Gás Liquefeito de
Petróleo GLP Competência da 25a a 36a Câmaras da
Seção
de
Direito
Privado
deste
E.
Tribunal

Necessidade
de
redistribuição

Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
1011455-58.2015.8.26.0344;
Relator
(a): Thiago
de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2017; Data de Registro: 01/03/2017)
“COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113437-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL - NEGÓCIO JURÍDICO QUE TEM POR OBJETO
COISA MÓVEL (combustível) A competência dos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial (art.
103 do RITJSP) - Matéria que se insere na competência
da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça Resolução 194, substituída pela
Resolução 623/2013 do TJSP Art. 5o, item III.14, da
Resolução
623/2013
-
Recurso
não
conhecido,
determinada a redistribuição.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2046232-51.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/08/2014;
Data
de
Registro: 08/08/2014)
No mais, as ações possessórias que atraem a
competência para esta Segunda Seção de Direito Privado, dizem
respeito exclusivamente aos bens imóveis, na forma do art.
5o, inc. II.7, da referida Resolução no 623/2013, o que não é
o caso dos autos, porque os objetos da demanda são veículos.
Importa destacar que a declinação aqui formulada
não frustra os objetivos da reforma constitucional do
Judiciário, apenas com ela contribui, pois possibilita uma
distribuição
equânime
de
recursos,
viabilizando
aos
julgadores tempo e disponibilidade isonômicos, de sorte que a
prestação jurisdicional possa ser eficaz.
Desse modo, não se conhece do recurso, com
determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras de
Direito Privado compreendidas entre as 25a e 36a Câmaras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113437-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
WALTER FONSECA
Relator